Tribunal: TJMT
Processo: 1034245-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034245-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL POR FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – LITISPENDÊNCIA CONSTATADA – PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR E PARTES IDÊNTICAS AO FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR ESTA VIA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se as preliminares de inafastabilidade do judiciário e também de ocorrência de cerceamento de defesa, além de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que é perfeitamente possível ao Juízo “a quo” proceder ao juízo de admissibilidade da ação; e, de pronto, extinguir o feito quando não satisfeitos os pressupostos processuais.

Constatada a litispendência, eis que novamente foi proposta ação, contando com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, quando já havia transitada em julgada ação anterior, inclusive sem que fosse interposto recurso na ocasião, em face ao julgamento de improcedência, impõe-se a extinção em razão da existência de coisa julgada, cabendo ressaltar a eventual possibilidade de insurgência por outra via, cumpridos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
, em face de
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual por Fraude em Assinatura Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034245-45.2022.8.11.0041, movida em face do Requerido/Apelado:
BANCO SANTANDER
,
JULGOU EXTINTO
o feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da coisa julgada ocorrida no processo n° 1002618-96.2017.8.11.0041, que discutiu o mesmo objeto e pedidos desta lide e tramitou perante a 4a Vara Cível da Capital
.

Em síntese, O Apelante menciona que “(...)
Trata-se de Ação declaratória contratual por fraude em assinatura pleiteando a concessão de liminar para suspenção de descontos”; que “(...) O direito do Recorrente vem primordialmente amparado na Lei no 10.406/2002, em especial em seu Art. 171, II que assim dispõe: Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”; que “(...) diante da falsidade na assinatura lançada no contrato no 851151154, como já destacado anteriormente, o Recorrente tem direito à declaração da nulidade contratual (...)”.

Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, a qual admite a análise pelo Juízo, não estando sujeita à preclusão.

Argumenta ser inadmissível a extinção do processo, eis que “(...) a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo não diz respeito especificamente à a restituição de valores de foram dobrada, a indenização por danos morais e a declaração de inexistência do mesmo contrato, mas sim, ao conjunto de condições para concessão da tutela jurisdicional do direito, de forma a atender todos os requisitos legais e formais a serem observados dentro do Código de Processo Civil e viabilizar a ampla defesa. Desta forma, não demonstrado qualquer prejuízo à constituição e desenvolvimento do processo, não há que se falar em extinção sem julgamento do mérito (...)”; que “(...) No presente caso, a simples ausência de o processo não deveria ser extinto, pois há pericia demonstrando a fraude perpetrada pelo Recorrido, não macula a ampla defesa processual e não impede o reconhecimento do direito pleiteado, de forma que não há que se falar em ausência de qualquer requisito à constituição do direito ou cerceamento de defesa (...)”.

Invoca os princípios da cooperação e boa-fé processual, a fim de que se busque os meios acessíveis para tornar efetiva a tutela jurisdicional pleiteada.

Assevera que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; manifestando que o recorrente apresenta laudo demonstrando que o contrato foi fraudado.

Diz que a decisão é nula por violação ao princípio da não surpresa.

Suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Recorrente teve gastos no importe de R$ 6.000,00 para a realização de perícia grafotécnica, pois nunca concordou com os descontos realizados em seus proventos.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, defendendo a presença dos requisitos autorizadores: probabilidade do direito (demonstração inequívoca de que o laudo pericial indica falsidade de assinatura do contrato que autorizada descontos mensais nos proventos do recorrente).

Pede que seja concedida a justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal.

Pugna pelo provimento do apelo, a fim de determinar o regular tramite do processo originário.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE.

Não há o menor propósito no que concerne à referida preliminar.

O que se verifica é que o Magistrado “a quo” ao receber o feito procedeu ao juízo de admissibilidade, e posicionou-se pela inviabilidade de continuidade da ação, entendendo que ficou caracterizada a litispendência, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada em processo que discutia o mesmo objeto e pedidos.

Portanto, não há falar em violação ao princípio da inafastabilidade do judiciário.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

Melhor sorte não socorre ao recorrente também nesse aspecto, pois, o Autor/Apelante utilizou-se da máquina judiciária para propor a ação que entendia cabível, ocasião em que trouxe os seus elementos de convicção, relatou os fatos e fez a defesa do direito invocado, sendo perfeitamente possível, pertinente e recomendável que o Magistrado “a quo” fizesse o juízo de admissibilidade, de modo que a negativa de seguimento não constitui violação – cerceamento de defesa ou ao princípio do contraditório.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O

-

M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual por Fraude em Assinatura Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034245-45.2022.8.11.0041, movida por
NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
em face do Requerido/Apelado:
BANCO SANTANDER
,
JULGOU EXTINTO
o feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da coisa julgada ocorrida no processo n° 1002618-96.2017.8.11.0041, que discutiu o mesmo objeto e pedidos desta lide e tramitou perante a 4a Vara Cível da Capital
.

Primeiramente,
defiro
o pedido de justiça gratuita, eis que há demonstração de hipossuficiência financeira do Apelante – funcionário público – soldado policial militar, que não ostenta situação econômica incompatível com o benefício pretendido. Ademais, há que se ressaltar que não houve impugnação da parte adversa, motivo pelo qual deve ser concedida a benesse.

Pois bem.

Apesar do Apelante alegar que trouxe prova de nulidade de sua assinatura no contrato objeto da causa – o que determinaria a procedência do seu pedido – diante da suposta prova cabal, é fato que a questão já foi julgada no processo n.
1002618-96.2017.8.11.0041, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, a qual julgou improcedente a pretensão.

No relatório da sentença ficou consignado, ainda, que “
A decisão Id 26369010 determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil, consignando ser desnecessária a perícia técnica caso confirmado o crédito na conta do autor. Informações do Banco do Brasil sob Id 25545560, sobre as quais as partes se manifestaram. A decisão Id 28656351 indeferiu o novo pedido de perícia grafotécnica e facultou as partes da juntada de novos documentos. A parte autora pleiteou a juntada do contrato original a ser depositado na secretaria e a realização de audiência de instrução e julgamento”.

Portanto, apesar da Apelante mencionar que nunca concordou com a sentença; também é fato que não recorreu, e, portanto, não pode pretender a procedência do pedido, simplesmente porque alega que agora há provas da nulidade, e que a questão é de ordem pública.

Não é o caso de reforma. Após o trânsito em julgado a matéria está agasalhada pela coisa julgada, havendo procedimento específico para propositura de nova ação, não bastando a propositura de nova demanda, contendo os mesmos pedidos.

Posiciono-me pela ausência de violação a qualquer dos princípios processuais e constitucionais, inclusive o de afronta a não surpresa, prevalecendo os termos da sentença a qual transcrevo, em parte:

“(...) Da análise da narrativa declinada na exordial, constato que
o objeto da presente demanda
já foi devidamente discutido nos autos de no 1002618-96.2017.8.11.0041
,

o qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca, porquanto,
buscou a parte Requerente naquela lide

fosse declarado inexistente/inexigível o contrato de empréstimo consignado no 00106049597, sendo a proposta de no 00851151154
(Id. 5838996 daqueles autos),
sendo referido termo de mútuo o idêntico objeto destes autos
.

Demais disso,
além do pleito declaratório, registro que os demais pedidos formulados naqueles autos são idênticos aos apresentados nesta lide
,
mormente porque pretende a parte Autora o ressarcimento de valores de forma dobrada, bem como a indenização por danos morais em razão do suposto contrato fraudulento
, os quais, ressalto, já foi devidamente discutido na ação no 1002618-96.2017.8.11.0041,
na qual foi constatada que o Autor recebeu duas TED’s em sua conta bancária nos valores de R$ 24.177,06 e R$ 4.941,70 nas datas 04/01/2016 e 31/03/2016, respectivamente, decorrentes do contrato de mútuo impugnado naqueles autos
,
advindo, posteriormente, sentença definitiva que atacou o mérito da questão controvertida e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Requerente
(Id. 31279260).

Destarte,
os pleitos indenizatório e declaratório das ações possuem os mesmos pedidos e mesma causa de pedir,
estando devidamente decidido no processo paradigma
, sendo que, em relação às partes do polo passivo, estas somente não são as mesmas em razão de que a ora Requerida é incorporadora da antiga instituição financeira titular do contrato de empréstimo já discutido e bem definido naqueles autos,
hipótese que não obsta o reconhecimento da coisa julgada, haja vista esta assumir os direitos e obrigações da incorporada (art. 1.116, CC/2002), não havendo se falar em novo negócio jurídico, tampouco em situação nova, extemporânea e diversa daquela discutida em ação já transitada em julgado
.

Dessa forma, é pacífico que
duas ou mais ações com partes e objetos idênticos e já decididos por sentença transitada em julgado caracterizam coisa julgada
,
não podendo ser proposta nova demanda para discutir matéria já decidida e abarcada pela coisa julgada tanto formal quanto material
,
devendo, portanto, ser extinta a demanda posteriormente ajuizada
,
conforme bem compreendido pelo artigo 337, §§ 1° e 4o, e artigo 485, V do Código de Processo Civil:

“Art. 337 (...) §1o verifica-se
a litispendência ou a
coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. (...)

“§3o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”

“Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito quando
: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
;”

Nesse sentido, ressalto
que a presente lide deriva do mesmo fato, possuindo mesmo objeto e mesma causa de pedir da ação no 1002618-96.2017.8.11.0041
, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca,
qual seja, a restituição de valores de foram dobrada, a indenização por danos morais e a declaração de inexistência do mesmo contrato da referida lide, já discutida e transitada em julgado
.

A propósito, o mesmo é o entendimento do Tribunal do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – PLEITO REVISIONAL JÁ FORMULADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 4o do art. 337 do CPC prevê que “
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”, daí porque deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo cujo objeto é a revisão contratual já apreciada em embargos à execução opostos anteriormente. (N.U 0007841-61.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – DIREITO NÃO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1.
Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado
, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros.
É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada
, como bem se observou no caso concreto. 2. Caracterizada a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) já transitada em julgado. 3. Recurso prejudicado. (N.U 1048184-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Portanto, alternativa não há senão
desacolher as pretensões autorais na presente demanda postas em juízo em decorrência da coisa julgada”
.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Declaração de ofício da extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ofensa à coisa julgada. Recurso prejudicado. (N.U 1014809-86.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA

EX OFFICIO -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Consoante o artigo 337, § 3o, do CPC,

há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Na hipótese, as causas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido.

À luz do §3o do artigo 485, do CPC, o reconhecimento da litispendência,

por ser matéria de ordem pública, deve-se dar de ofício, com a extinção do processo, sem resolução mérito.

(N.U 0009213-58.2011.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)”.

Assim, conclui-se que a sentença não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023